Tribunal: STF
Processo: HC 64408
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-31
Data de publicação: 1986-10-31

Ementa:
- HABEAS CORPUS. I - CRIME CULPOSO.
LEI N. 4.611/65. E O MINISTÉRIO PÚBLICO LEGITIMADO A OFERECER A
DENUNCIA, SE A AUTORIA DO DELITO PERMANECER IGNORADA POR MAIS
DE QUINZE DIAS OU SE, MESMO CONHECIDO O AUTOR, NÃO FOREM
ENCONTRADOS DESDE LOGO OS ELEMENTOS CARACTERIZADORES DO CRIME,
POR DEPENDER DE PROVIDENCIAS COMPLEMENTARES. NO CASO, A DENUNCIA
NÃO E SUPLETIVA DA INÉRCIA DA AUTORIDADE POLICIAL. PRECEDENTES
DO STF.
II - RECEBIDA A DENUNCIA PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR COMPREENDER
CRIMES APENADOS COM PENAS DE RECLUSÃO E DETENÇÃO, APLICA-SE O
PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS, MESMO QUE O ACUSADO PELO
CRIME DOLOSO VENHA A FALECER POSTERIORMENTE.
HABEAS CORPUS INDEFERIDO.